Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711623-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CAROLINA LAURO EIRAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória c/c reparação de danos morais ajuizada por CAROLINA LAURO EIRAS, homologou os honorários periciais de perícia médica no valor de R$ 11.160,00 (onze mil cento e sessenta reais). Em suas razões recursais (ID 57180332), a agravante aduz tratar-se de perícia de baixa complexidade, com pouca quantidade de quesitos e informações a serem analisadas, e alega inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alegando que os honorários periciais foram fixados em valor acima da média de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada neste Tribunal de Justiça em casos similares. Para fins de efeito suspensivo ao recurso, afirma a probabilidade do direito com base na argumentação acima, residindo o dano de difícil ou impossível reparação na perda da prova pericial por falta de pagamento dos honorários periciais, de modo a afetar diretamente o julgamento da lide. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prazo para pagamento dos honorários periciais até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna para que seja reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados no juízo de origem. Preparo recolhido (IDs 57180342 e 57180340). É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, importa consignar ser o agravo de instrumento encontra-se restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação de eventual excessividade da verba honorária. Frise-se que a requerida agravante foi intimada a promover o pagamento dos honorários periciais em 15 (quinze) dias, sob pena de reclusão. Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido antecipatório, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, embora constatado o perigo de dano que justificou, in casu, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, in verbis: “De início, informo às partes que a fixação dos honorários periciais deve ser demonstrada por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer perícia, mas também outros parâmetros, os quais são analisados pelo magistrado, tais como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução. Há de serem observadas, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso dos autos, vejo que a proposta ofertada indica os critérios utilizados para a fixação dos honorários, descreve as atividades a serem desenvolvidas e as horas necessárias para a realização dos trabalhos (ID 183623105). Ademais, ao contrário do que afirma o requerido na sua impugnação, tenho que o trabalho a ser produzido pelo perito é complexo, envolve tema delicado, bem como demanda a resposta de quesitos formulados tanto pelas partes quanto pelo Juízo. Rememoro, ademais, que cada processo possui suas particularidades, a serem observadas no momento da elaboração da proposta. Consigno, ainda, ser esta a terceira substituição promovida nos autos, tendo o atual perito nomeado reduzido significativamente a proposta apresentada em relação à proposta anterior. Não vejo motivos, portanto, para desconsiderar a proposta apresentada pelo perito, bem como não vislumbro a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 468 do CPC. Logo, diante do exposto, FIXO o valor dos honorários periciais em R$ 11.160,00 (onze mil cento e sessenta reais). INTIMO o requerido para promover o pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” A ré agravante insiste na redução do valor dos honorários periciais, sob o argumento de que o valor apresentado pelo perito se encontra excessivo e acima da média de R$ 3.000,00 (três mil reais) adotada por este Tribunal de Justiça nas perícias médicas em casos similares. Todavia, da análise dos documentos e das argumentações expostas pela requerida agravante, e em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, os honorários periciais fixados em R$ 11.160,00 (onze mil cento e sessenta reais), encontram-se prima facie dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert. Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, sem se olvidar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. Sobre a controvérsia instaurada, observo que o expert do Juízo, instado a se manifestar, esclareceu: “Nos autos do processo em questão, houve impugnação dos valores dos honorários periciais apresentados pela parte requerida conforme Petição ID 186560770. Contudo, há de se destacar que os valores solicitados foram devidamente fundamentados em proposta de honorários, levando-se em consideração a complexidade da demanda e a complexidade dos quesitos, que muitas vezes demandam muito tempo e capacitação para resposta. Ademais, é importante salientar que há a possibilidade de elaboração de quesitos suplementares pelas partes, o que pode demandar ainda mais tempo e esforço do profissional perito. Além disso, é possível que haja a necessidade de manifestações inúmeras a eventuais pareceres técnicos. Na mesma toada, é importante ressaltar que não se vislumbra insuficiência de recursos relativamente à parte que se insurge no processo. Foi apresentada em petição dos honorários comparação com vários outros processos deste tribunal, demonstrando de maneira cabal que os valores encontram-se dentro dos limites médios.(Petição ID 183623105 ) De fato, outro perito, o ilustre Dr Leandro Flores, previamente designado por este juízo (Petição ID 178888950) fez referência aos valores de R$15.000 reais para aceite do encargo. Vê-se que os valores solicitados por este perito que vos escreve, a saber de R$11.160,00 encontram-se significativamente aquém. Diante do exposto, respeitosamente solicita-se a manutenção do valor outrora apontado para os honorários periciais, tendo em vista a complexidade da demanda e a necessidade de remunerar de forma adequada o profissional perito que atuará no processo em questão.” (ID 188546967 do processo referência) Com efeito, ressalta-se que o perito já reduziu o valor inicialmente cobrado pelo perito originário e, quando da apresentação da proposta de honorários periciais (ID 183623105 do processo referência), justificou-a devidamente, atribuindo o valor à complexidade da causa, ao tempo demandado pelos quesitos das partes e eventuais esclarecimentos suplementares, além de ter estimado a média do valor de perícias similares com lastro em precedentes deste Tribunal de Justiça. É o que se confere, verbis: “Justificativa de Honorários Periciais: I. Despesas relativas à marcação da perícia, considerando o período em que o perito se abstém de atender seus pacientes para dedicar-se a esta demanda. Ressalto a necessidade de leitura e intelecção do processo, com base no conhecimento científico mais atual. II. Necessidade de exame clínico a ser agendado, análise criteriosa de prontuário médico e exames correlatos para a elaboração do laudo pericial. III. Considerações acerca do preparo do perito, da especialidade vinculada, da complexidade do caso, da extensa lista de quesitos a serem respondidos e dos valores médios praticados por perícias médicas semelhantes neste tribunal. IV. Valores cobrados em processos pretéritos, citando ao menos 15 processos de 4 peritos médicos distintos, com honorários variáveis de R$8.000 a R$21.000, a depender da complexidade e quantidade de quesitos. - 0739121-29.2017.8.07.0001 - 0713241-64.2019.8.07.0001 - 0717868-42.2018.8.07.0003 - 0703681-75.2018.8.07.0020 - 0025094-19.2016.8.07.0001 - 2015.01.1.062484-6 - 2014.06.1.005195-3 - 2010.01.1.077845-0 - 2015.06.1.008698-7 - 2012.01.1.078290-6 - 2005.01.1.083759-2 - 2012.01.1.140776-9 - 2014.01.1.101060-5 - 2015.01.1.113110-9 - 2014.01.1.019852-3 - 0706889-29.2020.8.07.0010 V. Escassez de médicos peritos nesta especialidade. VI. Consideração da carga estimada de trabalho e da utilização de horas do perito, com custo de R$360 por hora trabalhada, conforme detalhado na planilha anexa. ATIVIDADE NÚMERO DE HORAS Pesquisa documental 5h Exame físico do(a) pericianda 2h Revisão bibliográfica a respeito dos 8h temas centrais da demanda Resposta de quesitos 6h Elaboração de laudo 10h Total 31h Valor da Hora técnica: R$360,00 por hora (vide resolução anexa) Venho, mui respeitosamente, perante V. Exa, apresentar proposta de honorários, para fins de aceitação do encargo e produção de prova pericial. a qual deverá ser recolhida em conta judicial até a data da realização da perícia, por meio de depósito judicial. Solicito que quando realizado o total recolhimento em juízo das parcelas propostas pelas partes requeridas, que esta vara entre em contato com o perito para que seja realizada a marcação da perícia. Valor de R$11.160,00(onze mil cento e sessenta reais)” (ID 183623105 do processo referência) Portanto, em um exame prefacial da questão, entende-se, a princípio, que a proposta de honorários foi elaborada com satisfatória e coerente justificativa, não socorrendo a agravante a alegação de excesso do quantum fixado, porquanto condizente com a média do valor da verba pericial evidenciada nos precedentes apresentados pelo perito. A agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar de modo contundente a conclusão externada na decisão agravada, razão pela qual não merece reforma, in limine litis, a decisão impugnada, porquanto não se percebe, por ora, haver excessividade a ser afastada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator